Tribunal: STF
Processo: RE 1327201
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO REINTEGRA POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental no recurso extraordinário, alegando omissão ao não analisar as razões expostas no agravo regimental quanto a inconstitucionalidade da redução do percentual de crédito no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (REINTEGRA), estabelecida pelo Decreto 8.415/2015, bem como o caráter constitucional da questão e a necessidade de aguardar o julgamento da ADI 6.055 que trata do mesmo tema. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão:



(i) definir se a redução dos percentuais de devolução de resíduos tributários no âmbito do REINTEGRA, por meio de decreto do Poder Executivo, possui caráter constitucional ou infraconstitucional; (ii) determinar se a jurisprudência da Corte acerca do tema deve ser aplicada para manter ou reformar o acórdão recorrido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o caráter constitucional da matéria relativa à redução de percentuais de devolução de resíduos tributários no REINTEGRA, nos termos das ADIs 6.040 e 6.055, que afirmaram a constitucionalidade do Decreto 8.415/2015 e suas alterações posteriores, em conformidade com os limites fixados em lei. 



4.     O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência atual do STF, não havendo necessidade de reforma. 



    IV. DISPOSITIVO



5.     Embargos de declaração acolhidos para reconhecer o caráter constitucional da matéria, sem provimento ao recurso extraordinário interposto.